Tribunal: STJ
Processo: 0803272-47.2015.8.12.0029
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1831895 - MS (2019/0239667-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCOS TAVARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: CLAUDIA ELAINE NOVAES ASSUMPÇÃO PANIAGO -
MS007342
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDUTOR DE
TRANSPORTE COLETIVO. HOMOLOGAÇÃO DE CURSO DE
CAPACITAÇÃO. AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS FUNDADAS EM
PROCESSO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A análise do recurso especial não demanda o reexame de provas,
mas tão-somente a qualificação jurídica de fatos incontroversos constantes do
acórdão recorrido, devendo ser afastada a Súmula n. 7 desta Corte Superior.
2. A existência de ação penal em curso, sem condenação transitada
em julgado, não pode justificar a negativa de homologação de curso de
capacitação para condutor de transporte coletivo de passageiros.
3. O posterior reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na
referida ação, reforça a inexistência de fundamento jurídico para a
manutenção do impedimento administrativo.
4. "A Corte Especial deste Sodalício, há muito, por ocasião do
julgamento da APn n. 688/RO, consignou que a extinção da punibilidade do
agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os
efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente,
seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a
absolvição." (AgRg no AREsp n. 1.141.996/DF, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2023
23/6/2023
5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA48394227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a750ad38-04c8-4e1a-99af-3eb4c79c28a0

de
a
, por unanimidade, dar provimento ao agravo interno, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a750ad38-04c8-4e1a-99af-3eb4c79c28a0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1831895 - MS (2019/0239667-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCOS TAVARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: CLAUDIA ELAINE NOVAES ASSUMPÇÃO PANIAGO -
MS007342
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDUTOR DE
TRANSPORTE COLETIVO. HOMOLOGAÇÃO DE CURSO DE
CAPACITAÇÃO. AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS FUNDADAS EM
PROCESSO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A análise do recurso especial não demanda o reexame de provas,
mas tão-somente a qualificação jurídica de fatos incontroversos constantes do
acórdão recorrido, devendo ser afastada a Súmula n. 7 desta Corte Superior.
2. A existência de ação penal em curso, sem condenação transitada
em julgado, não pode justificar a negativa de homologação de curso de
capacitação para condutor de transporte coletivo de passageiros.
3. O posterior reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na
referida ação, reforça a inexistência de fundamento jurídico para a
manutenção do impedimento administrativo.
4. "A Corte Especial deste Sodalício, há muito, por ocasião do
julgamento da APn n. 688/RO, consignou que a extinção da punibilidade do
agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os
efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente,
seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a
absolvição." (AgRg no AREsp n. 1.141.996/DF, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2023
23/6/2023
5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48113906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:09
Código de Controle do Documento: bfe1cbc7-42ca-4011-bdf5-811e5568be7e

Trata-se de agravo interno (fls. 286-292) interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL em face da decisão da eminente Ministra Assusete Magalhães (fls.
271-273), que não conheceu do recurso especial.
O recurso especial foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, na Apelação Cível n. 0803272-
47.2015.8.12.0029, assim ementado (fl. 199):

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CURSO DE
CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO DE
TRANSPORTE COLETIVO. CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA. CONDUTOR
NÃO RESPONDE PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 329, DO CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSOS
IMPROVIDOS.
I- Viola o direito do condutor a negativa em homologar a conclusão do
curso de especialização em trânsito de transporte coletivo quando amparada na
existência de processo criminal que não guarda relação com os crimes estabelecidos
no artigo 329, do CTB, sendo inadmissível ao órgão estadual de trânsito ampliar o
sentido desta norma legal para nela incluir outros delitos que não aqueles
especificados pelo legislador.
II – Recursos conhecidos e improvidos.

A parte agravante sustenta que a exclusão do homicídio culposo, previsto no
art. 302 do CTB, do rol de impedimentos do art. 329 do mesmo diploma legal constitui
interpretação restritiva indevida, sendo certo que o tipo penal referido integra o gênero
homicídio, cuja menção na norma legal abrange todas as suas modalidades, inclusive a
culposa. Requer, também, o afastamento da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Transcorreu
o prazo para a contraminuta. (fl. 298).
in albis
É o relatório.
VOTO
Tem razão a agravante quando pleiteia o afastamento da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça, pois a análise do recurso especial não demanda o reexame
de provas, mas tão-somente a qualificação jurídica de fatos incontroversos constantes do
acórdão recorrido.
Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo recorrido em
face do Diretor-Presidente do DETRAN/MS. O impetrante alega ser motorista
profissional de transporte de passageiros e sustenta que teve indeferida a homologação
do curso de atualização exigido para o exercício da atividade profissional, em razão de
seu envolvimento em acidente de trânsito, com resultado morte.
Em análise detida dos autos, verifica-se que a solução da presente controvérsia
não passa pela interpretação do caput do artigo 329 do Código de Trânsito Brasileiro —
Documento eletrônico VDA48113906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:09
Código de Controle do Documento: bfe1cbc7-42ca-4011-bdf5-811e5568be7e

no sentido de aferir se o termo “homicídio” ali empregado abarcaria, ou não, a
modalidade culposa prevista no art. 302 do mesmo diploma legal. A questão central
reside, em verdade, em saber se a mera existência de ação penal em curso tem o condão
de obstar a homologação da conclusão do curso de capacitação destinado a condutores de
transporte coletivo de passageiros.
Ocorre que o princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5o,
inciso LVII, da CF, segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória”, garantia fundamental do Estado Democrático
de Direito, impede a imposição de sanções de natureza punitiva antes da formação
definitiva da culpa, isto é, enquanto não houver condenação penal transitada em julgado.
No âmbito administrativo, a força normativa da presunção de inocência
também se faz sentir. A jurisprudência pátria estendeu essa garantia para assegurar que
cidadãos não sejam prejudicados pela mera existência de inquéritos policiais ou ações
penais em andamento, sem condenação definitiva, conforme o seguinte precedente do
Supremo Tribunal Federal:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS
PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
MORALIDADE
ADMINISTRATIVA.
1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais
em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que
pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de
incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo
concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da
autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos,
em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das
carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública
(CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de
simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de
indiscutível gravidade.
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não
se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a
data do presente julgamento.
4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de
julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é
legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de
candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900,
Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-204
DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020; grifos diversos do original)

Na mesma linha o Superior Tribunal de Justiça:
Documento eletrônico VDA48113906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:09
Código de Controle do Documento: bfe1cbc7-42ca-4011-bdf5-811e5568be7e

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE. MERA INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
PENAL
COM
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF. SÚMULA 83
/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. Não configurada a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. Claramente se observa que não se trata
de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material,
mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos
interesses da recorrente.
2. A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de
termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra
o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação
social de concurso público, a sua eliminação da disputa. É necessário para a
configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no
RE 560.900/DF, relator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da
Repercussão Geral.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas as condenações
penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice para que um cidadão
ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado.
4. O órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e
das provas relacionados à causa. Na moldura delineada, infirmar o entendimento
assentado no aresto impugnado passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada
em Recurso Especial consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em , DJe de ;

grifos diversos do
19/6/2023 27/6/2023
original.)

Com efeito, a imposição de efeitos gravosos em esferas não penais, com
fundamento exclusivo na mera existência de ação penal em curso, configura indevida
antecipação de sanção, em flagrante afronta ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
O próprio Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de
que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a
pena-base”, na Súmula n. 444. Embora formulada no contexto específico da dosimetria
da pena criminal, tal orientação reflete uma principiologia mais ampla: a
inadmissibilidade de se extrair efeitos jurídicos prejudiciais de procedimentos penais em
andamento, sem decisão condenatória transitada em julgado.
Além dos fundamentos já expostos, observa-se também, a partir dos
elementos constantes no mandado de segurança originário, que o impetrante, ora
Documento eletrônico VDA48113906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:09
Código de Controle do Documento: bfe1cbc7-42ca-4011-bdf5-811e5568be7e

recorrido, figurava como réu em ação penal pela suposta prática do delito previsto no art.
302 do Código de Trânsito Brasileiro, nos autos n.o 0005776-30.2013.8.12.0029, em
trâmite na Vara Criminal da Comarca de Naviraí, cuja denúncia foi recebida em
(fl. 2).
22/07/2014
Contudo, conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, verificou-se que a punibilidade foi extinta em
virtude da prescrição da pretensão punitiva, com trânsito em julgado ocorrido em
.
27/02/2023
Nesse contexto, ainda que a ação penal estivesse em curso, a negativa de
homologação do curso de capacitação já configuraria afronta ao princípio constitucional
da presunção de inocência — conclusão que se impõe com ainda maior razão diante da
do fato de que a referida ação acabou por ser extinta, pela prescrição da pretensão
punitiva.
Vale destacar que, nos termos de pacífico entendimento, "[a extinção da
punibilidade pelo implemento da prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade
retroativa ou intercorrente, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, de modo
que a declaração extintiva, por sua natureza, consequentemente, repercute nas referidas
searas." (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.923.340/TO, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/5/2024
10/5/2024
Na mesma direção:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PLEITO DE QUE SEJA
DECRETADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NOS TERMOS DO ART. 397, IV, DO
CPP. IMPOSSIBILIDADE. MERA DECISÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO
DO DIREITO DE PUNIR DO ESTADO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO
ANULADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. Outrossim, conforme assentado na decisão agravada, a Corte Especial
deste Sodalício, há muito, por ocasião do julgamento da APn n. 688/RO, consignou
que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na
modalidade intercorrente, seja na modalidade retroativa, afastando o interesse
recursal que objetive a absolvição.
4. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (AgRg no
AREsp n. 1.141.996/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2023
23/6/2023

Assim, inexiste respaldo jurídico para a manutenção de qualquer impedimento
administrativo à homologação do curso profissional realizado pelo agravado.
Documento eletrônico VDA48113906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:09
Código de Controle do Documento: bfe1cbc7-42ca-4011-bdf5-811e5568be7e

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para CONHECER
do recurso especial e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48113906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:09
Código de Controle do Documento: bfe1cbc7-42ca-4011-bdf5-811e5568be7e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.831.895 / MS
Número Registro: 2019/0239667-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08032724720158120029
0803272472015812002950000
8032724720158120029
803272472015812002950000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: CLAUDIA ELAINE NOVAES ASSUMPÇÃO PANIAGO - MS007342
RECORRIDO
: MARCOS TAVARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCOS TAVARES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: CLAUDIA ELAINE NOVAES ASSUMPÇÃO PANIAGO - MS007342
TERMO
Documento eletrônico VDA48337682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:46
Código de Controle do Documento: 298d0f02-8a19-4213-94cf-e858bfe6f6d9

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo interno, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:46
Código de Controle do Documento: 298d0f02-8a19-4213-94cf-e858bfe6f6d9